Tribunal: CARF
Processo: 10880.989293/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989293/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.504 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 02/22) que indicaram como crédito o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano calendário de 2003. O despacho decisório (v. e-fls. 25) foi fundamentado na impossibilidade
de se confirmar a apuração do saldo negativo, pois não teria sido identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989293/2009-08
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989293/2009-08

indicado no PER/DCOMP difere da informada na DIPJ correspondente ao período de apuração
do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP. Enquanto no PER/DCOMP foi informado que
o crédito referia-se a período de apuração anual (2003), no importe de R$204.118,15, na DIPJ a
apuração do IRPJ deu-se de forma trimestral.

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que incorreu em erro
no preenchimento das PER/DCOMPs, identificando de maneira incorreta o período de apuração
do saldo negativo. Para tanto, juntou aos autos PER/DCOMPs ditas retificadoras, buscando sanar
os erros cometidos (v. e-fls. 44/116). Os documentos apresentados, em no de quatro, visam
retificar as informações prestadas através das PER/DCOMPs de e-fls. 02/22, e indicam como
crédito o saldo negativo de IRPJ apurado em cada um dos quatro trimestres de 2003 (em cada
retificadora, um trimestre).
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso (v. e-fls. 126/130) sob a alegação de que a Recorrente não
poderia retificar as PER/DCOMPs via apresentação de manifestação de inconformidade, haja
vista que as mesmas deveriam ter sido enviadas até a data da expedição do despacho decisório, o
que não ocorreu.
Ressalta a Autoridade Julgadora a quo que os valores retidos na fonte poderiam
ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possuísse os comprovantes de
retenção, emitidos pelas fontes pagadoras (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos tivessem sido computados para
a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96). No caso, a Interessada
não teria feito quaisquer dessas comprovações.
Por fim, assenta haver divergência entre os valores informados nas PER/DCOMPs
e aqueles constantes da DIRF, exemplificando as discrepâncias encontradas (valores informados
nas PER/DCOMPs não foram declarados na DIRF).
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 148/164) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) Informa ter juntado aos autos laudo contábil pericial onde estaria caracterizada
a retenção do IR pelos seus tomadores de serviço, que atingiu o montante de
R$204.118,15;
2) Alega, ainda, que o responsável pela análise dos documentos necessários à
comprovação das parcelas do crédito teria desconsiderado parte da
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989293/2009-08

documentação apresentada, sem qualquer tipo de justificativa; argui que o
mesmo deveria ter confrontado tais informações com aquelas apresentadas
pelas fontes pagadoras;
3) Alega que não pode ser prejudicada pela falta de cumprimento das obrigações
acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como suficientes as notas
fiscais apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de apurar se teria havido
ou não a retenção na fonte;
4) Reclama pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos
os documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo pericial
contábil, supririam essa necessidade;
5) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade
com a realidade dos fatos.
Junto com o recurso voluntário, anexou as planilhas de e-fls. 180/195 e o
documento intitulado de “Laudo Pericial Contábil” de e-fls. 178/179 (já constante de e-fls.
143/144).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2003. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido fundamentando sua decisão na impossibilidade de se
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não teria sido identificado o período de apuração a
que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real indicado no
PER/DCOMP diferiria da informada na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo
negativo demonstrado no PER/DCOMP. Enquanto no PER/DCOMP foi informado que o crédito
referia-se a período de apuração anual (2003), no importe de R$204.118,15, na DIPJ a apuração
do IRPJ deu-se de forma trimestral.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações em erro cometido pela
Contribuinte nas informações constantes das respectivas PER/DCOMPs. Para evidenciar tais
erros, a Recorrente juntou aos autos PER/DCOMPs “retificadoras” (v. e-fls. 44/116).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989293/2009-08

Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, pois concluiu que não
seria possível a entrega de declarações retificadoras (PER/DCOMPs) juntamente com a
manifestação de inconformidade, providência que deveria ter sido tomada até a data da edição do
despacho decisório. Também verificou a Delegacia da Receita Federal de Julgamento que as
informações e provas trazidas aos autos eram insuficientes para comprovar a retenção e o
oferecimento à tributação das respectivas receitas. Ademais, verificou a Autoridade Julgadora
que as informações prestadas nas PER/DCOMPs, tanto as originais quanto as “retificadoras”,
não condiziam com os valores constantes da DIRF.
As alegações da Recorrente são as mesmas já aventadas quando da manifestação
de inconformidade, ou seja, que teria incorrido em erro no preenchimento das PER/DCOMPs,
identificando de maneira incorreta os respectivos períodos de apuração dos créditos. Agregou ao
recurso, a par do que já havia apresentado quando da manifestação de inconformidade, um
“laudo pericial contábil” (v. e-fls. 178/179), além das planilhas de e-fls. 180/195. Alega, ainda,
que a Autoridade Julgadora teria desconsiderado parte da documentação apresentada, sem
qualquer tipo de justificativa, e que não poderia ser prejudicada pela falta de cumprimento das
obrigações acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como suficientes as notas fiscais
apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de apurar se teria havido ou não a retenção na
fonte. Reclama, ainda, pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos os
documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo pericial contábil, supririam essa
necessidade. Finalmente, roga pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade com a realidade dos
fatos.
Sem razão a Recorrente.
Nota-se que o recurso voluntário é bastante confuso. Digo isso porque, ao
contrário do alegado, não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da
Recorrente. Também, nestes autos, não consta qualquer exigência de multa de ofício aplicada à
Contribuinte, a não ser a cobrança da multa de mora dos débitos que não foram objeto de
compensação. Entretanto, tais multas são inerentes aos próprios débitos compensados, não foram
objeto de lançamento por parte da Autoridade Fiscal como quer fazer crer a Recorrente e são
exigidas de acordo com o disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989293/2009-08

Compete à Administração Tributária executar a lei, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional, não havendo espaço para a
apreciação de arguições que digam respeito à ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, conforme sobejamente evidenciado pela
Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
No mais, as planilhas apresentadas e o “laudo pericial contábil”,
desacompanhados dos documentos fiscais e da escrituração contábil, não fazem prova do direito
alegado. Deveria a Recorrente ter apresentado os referidos documentos para demonstrar que os
serviços realizados teriam sido pagos com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas. Também não restou evidenciado o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos, conforme já havia sido, inclusive, alertado pela decisão primeva.
Quanto à alegação de que a Autoridade Julgadora de piso não teria considerado os
documentos juntados à manifestação de inconformidade, constato ser a mesma totalmente
inverídica. A decisão de piso é de clareza solar ao evidenciar que a Autoridade Julgadora até
tentou confirmar as informações constantes das PER/DCOMPs apresentadas, entretanto esbarrou
na inconsistência dos dados declarados em confronto com a DIRF da Contribuinte.
São tantas as inconsistências do processo, motivadas única e exclusivamente pela
inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do princípio da verdade material perdem
todo e qualquer sentido prático. Afinal de contas, a responsabilidade primeira em demonstrar a
liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à
Administração Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de
plausibilidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 212
DF CARF MF
Original